Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-49.2019.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001158-49.2019.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTERIO ANGELO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO COSTA BELOTTO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se o embargante em face do acórdão que negou provimento a seu apelo, mantendo o entendimento de inexistência de irregularidade quanto aos descontos pelos empréstimos consignados.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no acórdão quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao pedido de produção de provas e à ausência de prova da contratação.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são o recurso cabível em caso de omissão, contradição, obscuridade e erro material em decisão judicial.

4.

Considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou deixe de apresentar fundamentação adequada nos termos do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil.

5.

Ocorre contradição quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva da decisão e o resultado do julgamento.

6.

No caso dos autos, a questão do cerceamento de defesa e do pedido de produção de provas foi devidamente enfrentada. Ademais, foi analisada a documentação constante dos autos, concluindo-se haver prova da contratação.

7.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do que já foi julgado.

8.

Dispositivo e tese

9.

Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001158-49.2019.8.05.0041
, em que figuram como apelante
ANTERIO ANGELO DA SILVA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.